Tribunal: TJSP
Processo: 1004764-91.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Acórdão embargado que manteve julgamento de improcedência de pedido formulado para manutenção do contrato. Revogação da tutela provisória que constitui efeito natural do desacolhimento do pedido definitivo. Acórdão que, de resto, substitui a sentença, nos termos do artigo 1.008 do CPC. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.